Tribunal: TCU
Processo: 011.260/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6901/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.260/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson de Brito Correa (XXX.395.010-XX); Angelo Alex Marques (XXX.045.990-XX); Ariane Mendes da Silva (XXX.035.820-XX); Celino Alfredo Hofstatter Leite (XXX.809.470-XX); Elicelio Batista Machado (XXX.766.930-XX); Joaquim Lorenzo Tessmann Correa da Silva (XXX.334.260-XX); Junior Luis Kuster (XXX.500.630-XX); Leilane Marlise Pfeiffer Altermann (XXX.172.610-XX); Maico Celso Wolf (XXX.186.820-XX); Paola Caroline Machado da Luz (XXX.508.510-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.